Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado com base no título judicial transitado em julgado nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, promovida pelo sindicato SINDAFIS, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013. A extinção foi fundamentada na alegação de coisa julgada, decorrente de ação individual anterior, proposta pela mesma parte exequente e julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em ação individual anterior impede a execução de sentença coletiva superveniente; e (ii) estabelecer se a ausência de ciência inequívoca da ação coletiva autoriza a parte a beneficiar-se de seus efeitos, independentemente da suspensão da ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada individual não impede, por si só, a execução de sentença coletiva superveniente, quando não houver identidade plena entre partes, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.
4. Nos termos do art. 104 do CDC, o aproveitamento da sentença coletiva por quem ajuizou ação individual exige que tenha havido ciência inequívoca da ação coletiva e que tenha sido requerida a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias. Ausente essa ciência, não há impedimento para a execução do título coletivo.
5. A responsabilidade pela comunicação da existência da ação coletiva incumbe à parte ré, cabendo ao autor da ação individual optar pela suspensão. No caso, não há comprovação de que a autora tenha sido cientificada da existência da ação coletiva.
6. A sentença coletiva transitada em julgado constitui título executivo judicial com eficácia erga omnes e natureza substitutiva, beneficiando todos os membros da categoria representada, inclusive não filiados ao sindicato, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 823 da Repercussão Geral.
7. A improcedência da ação individual não impede a posterior execução de sentença coletiva mais benéfica, quando ausente ciência inequívoca da ação coletiva e quando não demonstrada identidade integral entre os pedidos e fundamentos das ações.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de admitir a execução individual de sentença coletiva, mesmo diante de improcedência anterior em ação individual, desde que não preenchidos os requisitos legais da coisa julgada impeditiva.
9. A extinção prematura da execução viola o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e desconsidera a natureza autônoma e exequível do título coletivo, conforme art. 535 do CPC e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual não impede a execução de sentença coletiva superveniente, quando ausente identidade integral entre partes, pedidos e causa de pedir.
2. A ausência de ciência inequívoca da existência da ação coletiva impede a aplicação do art. 104 do CDC para obstar a execução individual do título coletivo.
3. A sentença coletiva transitada em julgado constitui título executivo judicial autônomo e exequível, com eficácia substitutiva, que pode ser executado individualmente pelos membros da categoria beneficiada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, § 2o, 485, V, 535; CDC, arts. 104 e 117; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883.642 RG, Tema 823, Plenário; STF, AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 06.03.2014; STJ, REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 21.06.2016; TJDFT, Acórdão 2055798, 0702464-56.2025.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1663133, 0700598-90.2018.8.07.0007, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.02.2023.